Tribunal: TJSP
Processo: 1012128-18.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
r suas atividades produtivas, não podendo, neste contexto, ser considerada como consumidora final. Alegação de cerceamento de defesa. Inocorrência. A abusividade dos encargos aplicados ao pacto celebrado entre as partes, bem como da cobrança da taxa de "tarifa" e de "seguro prestamista" prescinde de análise pericial, possuindo o magistrado o dever e a capacidade de aferir eventuais cláusulas abusivas. Taxa prevista no contrato que não supera duas vezes a média do mercado à época da contratação (AgInt no REsp n. 2.025.475/PR e AgInt no AREsp n. 1.493.171/RS). Contratação opcional de seguro prestamista, de tudo tomando ciência a contratante. Ausência de provas de que tinha intenção de contratar com seguradora diversa da indicada, não havendo que se falar em venda condicionada de seguro. Cobrança de "tarifa" indiscriminada. Impossibilidade. Ausência de discriminação de qual seria o serviço cuja instituição financeira pretendia ser remunerada que impede o reconhecimento da legalidade da cobrança. Devolução de forma simples do valor cobrado a título de "tarifa". Sentença modificada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1012128-18.2022.8.26.0405; Relator (a): Ernani Desco Filho; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/03/2024; Data de Registro: 21/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Ernani Desco Filho

Comarca:

Osasco

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

18/03/2024

Data de publicação:

21/03/2024

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de revisão de contrato bancário c/c repetição de indébito. Contrato de empréstimo de capital de giro. Sentença de improcedência. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, porque o negócio jurídico firmado pelas partes possui natureza mercantil, cuja empresa contratante obtém recursos financeiros da instituição credora visando incrementar suas atividades

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de revisão de contrato bancário c/c repetição de indébito. Contrato de empréstimo de capital de giro. Sentença de improcedência. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, porque o negócio jurídico firmado pelas partes possui natureza mercantil, cuja empresa contratante obtém recursos financeiros da instituição credora visando incrementar suas atividades produtivas, não podendo, neste contexto, ser considerada como consumidora final. Alegação de cerceamento de defesa. Inocorrência. A abusividade dos encargos aplicados ao pacto celebrado entre as partes, bem como da cobrança da taxa de "tarifa" e de "seguro prestamista" prescinde de análise pericial, possuindo o magistrado o dever e a capacidade de aferir eventuais cláusulas abusivas. Taxa prevista no contrato que não supera duas vezes a média do mercado à época da contratação (AgInt no REsp n. 2.025.475/PR e AgInt no AREsp n. 1.493.171/RS). Contratação opcional de seguro prestamista, de tudo tomando ciência a contratante. Ausência de provas de que tinha intenção de contratar com seguradora diversa da indicada, não havendo que se falar em venda condicionada de seguro. Cobrança de "tarifa" indiscriminada. Impossibilidade. Ausência de discriminação de qual seria o serviço cuja instituição financeira pretendia ser remunerada que impede o reconhecimento da legalidade da cobrança. Devolução de forma simples do valor cobrado a título de "tarifa". Sentença modificada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.